Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-14.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002559-14.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOURIVAL BENTO RODRIGUES - CPF: 293.190.481-34 (APELANTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELADO), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR ESTABILIZADO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.° 1157, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria com proventos integrais vinculados à função de auxiliar administrativo, sob o argumento de que exerceu tal função por décadas e sobre ela contribuiu
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) servidor público estabilizado, não efetivo, pode ser reenquadrado para fins de aposentadoria em cargo distinto daquele em que foi admitido sem concurso;

(ii) a alteração da função do servidor após a promulgação da Constituição Federal gera direito adquirido à aposentadoria com base em remuneração superior;

(iii) é possível a inovação recursal mediante invocação tardia do princípio da contributividade.

III. Razões de decidir

3.

O art. 19, do ADCT, garante estabilidade excepcional, mas não confere efetividade, sendo vedado o reenquadramento funcional ou concessão de aposentadoria em cargo distinto sem investidura por concurso público.

4. O reenquadramento posterior à Carta Magna, ainda que praticado administrativamente, não gera direito a proventos com base em cargo diferente daquele originário.

5. A jurisprudência do STF (Tema n.° 1157) veda o reenquadramento funcional de servidor estabilizado sem concurso, mesmo após longos anos de exercício em função diversa.

6. A tese de cálculo dos proventos com base na contribuição previdenciária foi suscitada apenas na seara recursal, configurando inovação vedada que não pode ser conhecida por este grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "

1. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19, do ADCT, não assegura ao servidor o direito à efetividade, tampouco legitima reenquadramento funcional ou concessão de aposentadoria em cargo distinto sem prévia aprovação em concurso público. 2. Inadmissível a inovação recursal que introduz tese jurídica não arguida na petição inicial ou na fase instrutória, por configurar ofensa ao princípio do juiz natural e supressão de instância
".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, inciso II; ADCT, art. 19; CPC, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1306505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.03.2022 (Tema 1157); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto por LOURIVAL BENTO RODRIGUES, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1002559-14.2020.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 276836944):

“
Vistos.

Cuida-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS, C.C. AÇÃO DE COBRANÇA E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
ajuizada por
LOURIVAL BENTO RODRIGUES
em face do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES - PREVI CÁCERES,
alegando ingressou no serviço público em 14.06.1979, no cargo de trabalhador braçal, ganhando estabilidade na forma do artigo 19 da ADCT, e pela portaria n. 232 de 10 de maio de 1994, foi enquadrado no cargo de
Auxiliar em Administração
, permanecendo nesta função até sua aposentadoria ocorrida em data de 05 de abril de 2019.

Aponta que desde maio/1994 recolheu a contribuição previdenciária sobre o salário do cargo de
Técnico Nível Superior.

Ocorre que, após requerer a aposentadoria, a portaria que o enquadrou no cargo de
Técnico Nível Superior
foi anulada, sendo então deferida a aposentadoria sobre o salário base de trabalhador contínuo.

Assim, requer a complementação da aposentadoria com base na remuneração de Técnico administrativo de Nível Superior e pagamento da diferença devida desde agosto/2017; condenação da Requerida por danos materiais concernentes aos meses trabalhados do período de 17/08/2017 a 01/04/2019 quando já deveria estar aposentado.

Decisão recebendo a petição inicial, deferindo a justiça gratuita e determinando a realização da audiência de conciliação em Id. 33189360.

Audiência de conciliação realizada, sem autocomposição em Id. 35680046.

Contestação do Instituto de Previdência de Cáceres em Id. 38806357.

Impugnação à contestação em Id. 46087268.

Decisão acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida, bem como intimando a parte requerente para emendar a petição inicial (Id. 56236953).

Recurso interposto contra a decisão acima (Id. 65608099).

Decisão remetendo os autos ao ETJMT (Id. 76578981).

Decisão inadmitindo o recurso supra (Id. 91265795).

Manifestação da parte requerente pugnando pelo prosseguimento do feito em Id. 92240634.

Certificada a ausência de manifestação da parte autora, este Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos da sentença de Id. 102206971.

Interposto recurso contra a mencionada sentença, o ETJMT acolheu as pretensões recursais e determinou a formação do litisconsórcio passivo necessário, devendo ser incluído no polo passivo da demanda o Município de Cáceres (Id. 126632277).

Incluído o Município de Cáceres, este apresentou contestação em Id. 130221250.

Nova contestação apresentada pelo Instituto de Previdência de Cáceres em Id. 130728499.

Impugnação à contestação em Id. 131299232.

Intimados para especificarem as provas que pretendessem produzir (Id. 152367549), a parte requerente e o Município de Cáceres pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 152562793 e 152625692), enquanto o Instituto de Previdência de Cáceres pugnou pelo reconhecimento da repercussão geral sobre o tema posto em discussão (Id. 156545082).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo ao julgamento do mérito.

É incontestável que o autor tenha adquirido a estabilidade porquanto preencheu os requisitos do artigo 19 do ADCT.

Contudo, não há que se confundir a estabilidade com a efetividade: aquela diz respeito à integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei e adquirida pelo decurso do tempo; já a efetividade é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação.

A estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT é uma concessão constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos 05 anos antes da promulgação da Constituição Federal/88, como é o caso do autor.

À estabilidade é conferido somente o direito do servidor permanecer no serviço público no cargo para o qual foi admitido, todavia, sem incorporação na carreira, tampouco direito a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

Nessa perspectiva, embora a parte requerente alega que faz jus ao percebimento de valores em cargo que exerceu durante longo período de sua carreira, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que o servidor que preenche os requisitos do artigo 19 do ADCT é estável no cargo para o qual foi contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo, de maneira que ele não poderá ter direito ao recebimento de quaisquer valores relacionados ao cargo que exerceu, ainda que a carreira exercida tenha sofrido alteração em sua estrutura.

Dessa maneira, sendo o autor inserido em cargo público efetivo, sendo superior àquele que ele foi inserido no serviço público, por ele ter adquirido a estabilidade nos moldes do art. 19 da ADCT ele não fará jus ao recebimento das vantagens do cargo que exerceu.

Sobre o tema, os tribunais superiores, em sede de repercussão geral, exarou o seguinte entendimento:

ARE 1306505 / AC - ACRE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 28/03/2022 Publicação: 04/04/2022 Órgão julgador: Tribunal Pleno Repercussão Geral – Mérito (Tema 1157) Publicação PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01- 042022 PUBLIC 04-04-2022 Partes RECTE.(S) : ESTADO DO ACRE ADV.(A/S) : RODRIGO FERNANDES DAS NEVES PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ACRE RECDO.(A/S) : JUAREZ GENEROSO DE OLIVEIRA FILHO ADV.(A/S) : TATIANA KARLA ALMEIDA MARTINS Ementa EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37,II, da Constituição Federal. 2.A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.157 da repercussão geral, conheceu do agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso extraordinário do Estado do Acre, para denegar a segurança, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)". Falou, pelo recorrente, o Dr. Francisco Armando de Figueirêdo Melo, Procurador do Estado do Acre. Plenário, Sessão Virtual de 18.3.2022 a 25.3.2022. Tema 1157 - Reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e em período não abrangido pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT.

Tese - É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37,II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Ainda no mesmo sentido, o E.TJMT em casos idênticos, tratando da mesma classe de servidores e da mesma autarquia (Instituto de Previdência de Cáceres), fixou o entendimento na mesma linha jurisprudencial acima, expondo que a readequação ao cargo superior, ainda que exercida por longo período, não é devida.

Destarte, nessa mesma ocasião, as Turmas Recursais e as câmaras competente do ETJMT reformaram sentenças de primeiro grau que entenderam que o enquadramento em cargo superior era indevido e o consequente pagamento dos valores relacionados ao cargo superior também seriam indevidos.

Assim, vejamos os diversos entendimentos elencados do E.TJMT sobre a mesma controvérsia posta no presente processo:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA PELO ART. 19 ADCT - LICENÇA-PRÊMIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO - DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR CONCURSADO E ESTABILIZADO CONSTITUCIONALMENTE - RECURSO DESPROVIDO. O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público.” (Ap 175886/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).(destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SEM CONCURSO PÚBLICO – EFETIVAÇÃO – ART. 19 ADCT – PROGRESSÃO NA CARREIRA – INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).” (Ap 129263/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORA ESTABILZADA PELO ART. 19 ADCT – PROGRESSÕES FUNCIONAIS E INCORPORAÇÕES – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR À 5 (CINCO) ANOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – CECEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADA - MÉRITO: INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA GARANTIR A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de ocorrência de prescrição e de decadência quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 26 da Lei Estadual 7.692/02.

2. O ato que declarou a Requerida como estável no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.

3. Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais.

4. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo julgou antecipadamente o processo, mesmo tendo esta formulado pedido de produção de prova testemunhal e documental. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC), cabendo a ele julgar de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

6. Preliminar rejeitada.

7. Preliminar de necessidade de sobrestamento do feito, ante a existência de repercussão geral a ser julgada pelo STF sobre a matéria.

7. A pendência de análise e julgamento de repercussão geral não significa suspensão automática de todos os processos em trâmite no território, pois a suspensão nacional de todos os processos é discricionariedade do Relator, a teor do que disciplina o art. 1.037, II, do Código de Ritos.

8. Preliminar rejeitada.

9. Mérito.

10. Argumento de prevalência de interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT.

11. Em se tratando de norma excepcional como é o art. 19 do ADCT (posto que a regra de ingresso no serviço público é o concurso público), a interpretação deve ser sempre restritiva. Em casos restritivos ou de excepcionalidade previstos pela própria norma constitucional, não é possível uma interpretação extensiva ou ampliativa, nem mesmo quando há previsão em lei de ordem infraconstitucional.

12. A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar interesses e relações sociais já consolidadas que não afrontam a lei e o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei. No caso em tela, a estabilidade extraordinária concedida ao Requerido é nula de pleno direito por contrariar e não preencher os requisitos constitucionais.

13. Argumento de modulação dos efeitos para garantir a segurança jurídica aos aposentados.

14. Ato nulo não é capaz de gerar qualquer efeito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.

15. De acordo com o art. 19, “caput” do ADCT, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício continuado, na data da promulgação da Constituição Federal.

16. Analisando a ficha funcional, constata-se que o servidor, à época da promulgação da Constituição Federal, não possuía 5 (cinco) anos de serviço prestado à Assembleia Legislativa. Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua estabilidade extraordinária.

17. Recursos de Apelação Desprovidos.” (N.U 0023545-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

Vislumbra-se que os entendimentos jurisprudenciais, embora antigos, foram proferidos à época da propositura das ações protocoladas, que por similaridade é a mesma da presente ação.

Assim, mesmo sendo evidente que no caso em comento o autor tenha atuado no cargo de Técnico Nível Superior por aproximadamente três décadas, sem qualquer oposição da Administração, contribuindo para o regime próprio sobre a remuneração deste cargo, a complementação da aposentadoria e o percebimento dos valores do cargo exercido não merece ser acolhido.

Quanto ao pedido de pagamento dos valores do período que já deveria estar aposentado tenho por indevido, uma vez que houve pagamento do abono de permanência quando da concessão da aposentadoria, devendo apenas ser pago a diferença entre o salário base do autor, conforme objeto desta demanda.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
o pedido formulado na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixando-os em patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3ª, I do CPC.

Contudo, em razão de ter sido deferida a gratuidade da justiça
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança, nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos.

Cáceres/MT, datado e assinado digitalmente.

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F LIMA

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que de acordo com o artigo 201, § 1°, da Constituição Federal, os benefícios do regime geral de previdência social devem ser calculados com base no salário-de-contribuição e, embora a parte apelante esteja vinculada ao regime próprio de previdência social, o princípio da contributividade é inegavelmente aplicável ao caso.

Afiança que o reenquadramento da parte apelante no cargo de Auxiliar de Administração foi realizado por ato administrativo formal, que não foi desconstituído por decisão judicial ou administrativa, de modo que possui direito adquirido ao recebimento de proventos correspondentes ao cargo para o qual contribuiu regularmente.

Salienta, nesse ponto, que eventual irregularidade no ato de reenquadramento não pode ser imputada à parte apelante, que sempre agiu de boa-fé, exercendo suas funções e recolhendo as contribuições de acordo com o cargo ocupado.

Por essas razões, requer (ID. 276836947):

“1. O
conhecimento e provimento
do presente recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito do Apelante à complementação dos proventos de aposentadoria, com base no cargo de Auxiliar de Administração, em respeito ao princípio da contributividade;

2. A condenação do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres e o Município de Cáceres nos direitos pleiteados na petição inicial que são, efetivar a complementação da aposentadoria do Requerente desde 17/08/2017, com base na remuneração de Auxiliar Administrativo da R$ 2.150,49 (dois mil, cento e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), salário do mês de agosto de 2017 que percebia, data do Requerimento, com os reajuste salariais de 2,13% em março de 2018; 3,56% em fevereiro de 2019; e 2,66 em janeiro de 2020 totalizando hoje o valor total de R$ 2.334,49 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), bem os demais reajustes ocorridos ao longo desta peleja.

3. condenar os Apelados a ressarcir os danos materiais no valor de R$ 112.086,07 referente as diferenças entre os benefícios devidos e os benefícios pagos, bem como aos salários do período de 17 de agosto de 2017 a 05 de junho de 2019, com atualização monetária e o juros legais, conforme demonstrativo de cálculos que constam da petição inicial, com atualização monetária e juros desde a citação da presente ação;

4. condenar a Réus no pagamento de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) danos estes ocorridos conforme consta da petição inicial, demonstrados e constantes da planilha de cálculos, com atualização monetária desde a citação da presente ação;

5. condenar as Réus ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios estes, merecendo serem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o condenação total atualizada e com os juros de lei”.

Nas contrarrazões, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES defende que de acordo com o Tema n.° 1157, do STF, o servidor que preenche os requisitos do artigo 19, do ADCT, é estável no cargo para o qual foi contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo, de maneira que ele não poderá ter direito ao recebimento de quaisquer valores relacionados ao cargo que exerceu, ainda que a carreira exercida tenha sofrido alteração em sua estrutura.

Argumenta, além disso, que todos os valores de contribuição da parte apelante foram considerados no cálculo para fixação do valor de seus proventos, matéria que sequer foi ventilada na petição inicial (ID. 276837350).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, justifica a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a legalidade da revisão administrativa, asseverando que o pedido de complementação de aposentadoria é incabível e que não há, na espécie, dano patrimonial ou extrapatrimonial a ser indenizado (ID. 276837351).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 281211869).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto por LOURIVAL BENTO RODRIGUES, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1002559-14.2020.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, observa-se que a ação foi intitulada de complementação de aposentadoria com proventos integrais, mas que, em sua essência, tem por objeto a revisão do ato administrativo que reenquadrou o servidor estabilizado, após o requerimento de aposentação, no cargo de trabalhador contínuo, a fim de garantir o reconhecimento do exercício da função de Auxiliar Administrativo e, consequentemente, a percepção de proventos integrais vinculados a esse cargo.

Nesse contexto, sustenta a parte apelante que laborou por mais de duas décadas como auxiliar administrativo, tendo auferido remuneração e vertido contribuições previdenciárias sobre essa base, o que demonstraria, segundo sua tese, o direito adquirido à aposentadoria com proventos integrais correspondentes à mencionada função.

Diante disso, é necessário pontuar que, embora a petição inicial tenha sido redigida sob o rótulo de “complementação de aposentadoria”, o verdadeiro núcleo da pretensão reside na impugnação do ato administrativo que alterou o histórico do servidor, rebaixando-o ao cargo originário de ingresso na Administração, sob o fundamento de ausência de provimento regular na função de Auxiliar Administrativo.

A partir dessa ponderação, cumpre destacar que o apelante é servidor estabilizado, nos termos do artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, e não efetivo, conforme Decreto n.° 529/04 (ID. 121065525). Essa condição, embora reconheça um vínculo jurídico com a Administração, não se confunde com a efetividade, e tampouco autoriza ascensão funcional que implique provimento derivado sem o devido concurso público.

Tal distinção é essencial à compreensão do deslinde da causa, pois a estabilidade excepcional conferida pelo artigo 19 do ADCT garantiu ao servidor admitido sem concurso, em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição Federal, a continuidade no serviço público, assegurando-lhe a permanência no cargo. Entretanto, não lhe atribuiu a condição de servidor efetivo, tampouco o direito à investidura ou reenquadramento em função diversa da originalmente exercida.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.° 1.157, de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que o servidor que preenche os requisitos do artigo 19 do ADCT é estável no cargo para o qual foi contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo, de maneira que ele não poderá ser equiparado a servidor efetivo para fins de aposentadoria ou progressão funcional,
in verbis
:

“TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3 .609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM . 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal . 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3 . Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4 . Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6 . Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

(STF - ARE: 1306505 AC 1001607-66.2019.8.01 .0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/04/2022).

De acordo com o referido tema, o servidor estabilizado não pode ser equiparado ao efetivo para fins de reenquadramento funcional, aposentadoria em cargo diverso ou percepção de proventos vinculados a funções para as quais não houve investidura regular. E, isso porque, o princípio da legalidade, pilar da Administração Pública, veda o reconhecimento de vantagens funcionais sem o devido respaldo normativo.

Em outras palavras, a estabilidade assegura proteção contra a dispensa, mas não legitima ascensão a cargos distintos por via administrativa, tampouco constitui fundamento suficiente para o recebimento de proventos, com base em remuneração diversa daquela correspondente ao cargo formalmente ocupado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. TRANSPOSIÇÃO PARA OUTRO CARGO NA VIGÊNCIA DA CF/1988. TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do STF no julgamento do ARE 1.306.505-RG (Tema 1157, Rel . Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/4/2022), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe . 30/10/2014)” 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1 .021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

(STF - RE: 1492116 PI, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024).

Na hipótese do processado, consoante informações constantes do Atestado Funcional do servidor, este foi admitido para exercer a função de Trabalhador Braçal em 14.06.1979, sendo enquadrado no cargo de Contínuo, pelo Decreto n.° 113, de 22.09.1987 e, após a promulgação da Constituição Federal e do ADCT, que lhe garantiram o reconhecimento da estabilidade, pelo Decreto n,° 529/04, foi reenquadrado diversas vezes, passando pelo cargo de Arquivista (Decreto 158/89), Auxiliar Administrativo (Decreto n.° 121/92) , Fiscal de Obras e Postura (Decreto n.° 077/94), retornando para Auxiliar Administrativo no ano de 2012.

Demais disso, infere-se que o Decreto n.° 188, de 01 de abril de 2019, que considerou errôneo o enquadramento do servidor no cargo de Auxiliar Administrativo, enquadrando-o no cargo de Contínuo, foi antecedido pelo procedimento n.° 813, de 08 de janeiro de 2019, não sendo suscitado, pela parte apelante, máculas ao referido processo administrativo.

Assim, não há respaldo jurídico para a revisão do ato de reenquadramento, conforme consignou a magistrada singular na sentença vergastada e, por conseguinte, a concessão de aposentadoria com proventos integrais relativos ao cargo de Auxiliar Administrativo, na medida em que inexiste, na espécie, a investidura regular no referido cargo.

Para mais, perfaz curial ressaltar que a petição inicial não sustenta que os proventos de aposentadoria deveriam ser calculados com base nas contribuições efetivamente recolhidas, mas sim, de forma explícita, sobre a remuneração percebida na data do requerimento de aposentadoria, ou seja, com base nos vencimentos do cargo de Auxiliar Administrativo.

Outrossim, a aplicação do princípio da contributividade como fundamento autônomo do pedido não foi abordada na petição inicial, tampouco na impugnação à contestação. Pelo contrário, a parte apelante expressamente rejeita a aposentadoria baseada na média dos salários e contribuições na impugnação.

A invocação do princípio da contributividade e a tese de que os proventos deveriam ser fixados conforme o salário de contribuição recolhido ao longo dos anos, portanto, só vieram a ser articuladas na peça recursal, o que configura inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2º, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2º, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DE COPEIRA – CARGO POSTERIORMENTE DECLARADO EXTINTO POR DECRETO-LEI SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EDITAL DO CONCURSO COM NÚMERO ESPECÍFICO DE VAGAS QUE, UMA VEZ PUBLICADO, FAZ EXSURGIR UM DEVER DE NOMEAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação, em sede de recurso de apelação em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância.

2. Conforme entendimento do STF, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011).

3. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”.

(N.U 0001075-95.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021). (Grifo nosso).

De outra parte, não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, ônus que incumbe à parte autora/apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, os pedidos de indenização por danos materiais e morais carecem de respaldo, porquanto não se identifica conduta antijurídica ou lesiva da Administração Pública.

O ato de reenquadramento, ainda que contestado, está amparado na legalidade e foi precedido de processo administrativo. Logo, não demonstrada arbitrariedade ou ilicitude, inexiste dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025